Tribunal: STF
Processo: RHC 60857
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-22
Data de publicação: 1983-04-22

Ementa:
Habeas corpus. Alegação de nulidade por falta de requisição de réu preso para comparecer à inquirição de testemunha, mediante precatória. 
- E desnecessária a requisição de réu preso para a audiência em que deve ser ouvida, por precatória, testemunha arrolada pela acusação (HC 56.880, 1ª Turma do S.T.F.).
Recurso ordinário a que se nega provimento.